Tribunal: TJBA
Processo: 0539234-55.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0539234-55.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ROMILTON DE JESUS MORAES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. MÚLTIPLAS EXECUÇÕES CONTRA O MESMO DEVEDOR. SOMATÓRIO DOS DÉBITOS SUPERIOR A R$ 10.000,00. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. A extinção de execução fiscal com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024 exige a observância do critério do valor consolidado por devedor, conforme estabelecido no § 2º do art. 1º da referida resolução, que determina a soma dos valores de execuções propostas em face do mesmo executado. Demonstrado que o valor consolidado supera o limite de R$ 10.000,00, não se configura hipótese de execução de baixo valor, impondo-se a reforma da sentença extintiva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução fiscal, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .